Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO INDÉBITO. TRIBUTO COBRADO A MAIOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NÃO CUMULATIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões.

2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que sustenta que a correção dos valores a serem repetidos deverá ocorrer aplicando-se a nova sistemática adotada pela Lei Complementar no 943/2018, via da qual foi conferida nova redação ao art. 2a da Lei Complementar no 435/2001, com a aplicação da SELIC, sem cumulação com juros moratórios.

3) A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Havendo previsão na legislação local, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices. Isso porque a taxa Selic, já compreende juros de mora e correção monetária. Precedente: Súmula 523 do STJ e REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 (Tema 905).

4) No Distrito Federal há lei local específica acerca dos índices que deverão ser aplicados sobre o débito tributário, incidindo o disposto na Lei Complementar n. 435/2001, que estabeleceu o índice correção monetária pela variação mensal do INPC, a partir da data do pagamento indevido, bem como juros de mora no percentual de 1% a.m. como padrão para recomposição dos créditos tributários.

5) Contudo, o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, definiu que a aplicação do INPC na correção dos créditos tributários mostra-se inconstitucional quando esse índice for superior ao adotado pela União, que se utiliza da SELIC para atualização do débito, devendo o débito tributário ser atualizado mediante aplicação do INPC + 1% de juros de mora, até 14 de fevereiro de 2017, e após esse período, e antes da vigência da Lei complementar no. 943/2018, de 1o junho de 2018, a correção monetária deve ser realizada mediante aplicação da taxa SELIC, nos meses em que o somatório do INPC + juros de mora de 1% a.m. a superarem, e, com a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, deve incidir a Taxa SELIC.

6) Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para dar parcial provimento ao recurso para determinar que os valores do indébito tributário sejam atualizados pelo INPC a partir da data do pagamento indevido, mais juros de mora de 1%, a partir da mesma data até fevereiro de 2017, taxa SELIC, nos meses em que o INPC + juros de mora de 1% a.m. não a superem, para o período de março de 2017, até a entrada em vigor da Lei no 943/2018, e a partir de 1o de junho de 2018, apenas a taxa SELIC, porquanto essa já comporta correção e juros, mantidos os demais termos da sentença.

7) Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.

8) A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.